Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-50.2012.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001037-50.2012.8.11.0005
RECORRENTE: SANDRO PIRES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SANDRO PIRES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 109813972):
“RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – SUPOSTA OFENSA AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 5o, LIV E LV, CRFB/88 – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE SURPRESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
Nos casos submetidos ao Tribunal do Júri não se admite a apresentação de documentos ou a exibição de objetos relacionados à causa que não tenham sido juntados aos autos com ao menos três dias de antecedência, uma vez que este ato impede o efetivo exercício do contraditório. No caso, a apresentação de memorial sem surpresa e composto, única e exclusivamente, por elementos que já tinham sido colacionados ao feito sem a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, impede o reconhecimento e declaração de nulidade do processo.”
Os embargos de declaração foram desprovidos (Id. 116893958).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal, ao argumento de que houve indevida disponibilidade de memorial e material produzido pelo Ministério Público para o Conselho de Sentença, sem o conhecimento prévio do seu conteúdo pela defesa.
Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular o julgamento realizado pelo tribunal popular, determinando-se a realização de novo júri (Id. 119618453).
Recurso tempestivo (Id. 119873453).
Contrarrazões (Id. 121463975).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange ao argumento de ofensa ao artigo 479 do Código de Processo Penal em razão da disponibilização de memoriais ao Conselho de Sentença, o acórdão impugnado consignou que:
“Conforme bem explica a doutrina “a ratio legis do art. 479 do CPP é evidente: visa evitar que a parte contrária seja surpreendida por ocasião da sessão de julgamento com a apresentação ou leitura de documento cujo teor e autenticidade eram por ela ignorados, impedindo, assim, pronta e imediata reação. Atende, portanto, aos princípios da lealdade processual e do contraditório” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1208).
O procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada judicium accusationis, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular. Nesta primeira fase, oportuniza-se às partes a produção de todas as provas necessárias à comprovação de suas teses, as quais, por evidente, necessariamente se submetem ao crivo do contraditório.
Ou seja, a todas as provas produzidas no curso da judicium accusationis serão impostas as condições da dialética processual, de modo que os atos perpetrados por uma das partes (ação) deverá ser de conhecimento da parte contrária (informação), a qual poderá contrapô-la (reação), de modo que o juízo possa levar em consideração todos os argumentos produzidos pelas partes caberá igual direito à parte contrária, que será intimada para se manifestar a respeito da questão, apresentando os argumentos que entende pertinentes, os quais deverão ser levados em consideração pelo juízo quando do momento de pronunciar, impronunciar, desclassificar o crime ou absolver sumariamente o acusado.
Em suma, todas as provas produzidas no decorrer da primeira fase do procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida necessariamente serão de conhecimento da parte adversa, pois produzidos na sua presença (durante a audiência de instrução e julgamento) ou juntados aos autos, permitindo a sua contraposição na resposta à acusação ou nas alegações finais, por exemplo.
Portanto, após serem produzidas nesta primeira fase, presume-se o seu conhecimento por todos aqueles que estão vinculados à ação penal na condição de acusação e de defesa. Logo, quando na segunda fase (judicium causae), as partes poderão manejar todos aqueles elementos livremente, apresentando-os aos jurados das formas que entenderem adequadas para o convencimento dos julgadores populares.
Quando o art. 479 do Código de Processo Penal estabelece vedação à leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com ao menos três dias úteis de antecedência, dando-se ciência à parte contrária, pretende-se evitar a deslealdade entre as partes e o desequilíbrio entre acusação e defesa.
Com efeito, a lei veda a surpresa e o faz porque o agir com a apresentação de elementos não colacionados previamente aos autos (ação repentina) impede que a parte contrária se contraponha (reação), o que desequilibra o julgamento indevidamente.
Entretanto, ao analisar os autos e compulsar os documentos apresentados pela acusação em plenário, observo que o memorial trás e destaca elementos que fazem parte dos autos, não tendo havido qualquer tipo de inovação ou apresentação de documentos ou objetos que não fossem, ao menos presumidamente, de conhecimento da defesa. Ou seja, tudo quanto fora apresentado e destacado pelo órgão acusador quando do julgamento perante o julgamento popular já compunha os autos e era de conhecimento da defesa, de modo que era absolutamente possível a contraposição dos termos acusatórios.
Destarte, a alegação de que a apresentação de memorial composto essencialmente por elementos dos próprios autos configura nulidade processual não merece guarida, pois não houve desrespeito aos termos do art. 479 do Código de Processo Penal, uma vez que a documentação não inovadora e desconhecida da parte adversa. Igualmente, impossível falar-se em desrespeito ao contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CRFB/88), pois, conforme dito anteriormente, além das provas terem sido produzidas sob o crivo do contraditório, sempre estiveram à disposição das partes, que puderam contrapô-la e utilizá-la.
No mesmo sentido, incabível a tese de que a manutenção dos memoriais com os jurados quando da fala da defesa, uma vez que não havia motivo, como dito, para vedar o ato. A documentação guardava pertinência com o caso e era composta por elementos dos próprios autos, os quais seriam acessíveis aos jurados independente da apresentação de memorial, mesmo durante a argumentação defensiva.
Soma-se a isso que nenhum prejuízo adveio da apresentação do memorial, o que veda o reconhecimento da nulidade processual, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que ao julgar questão análoga, sublinhou: “Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief, o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente. 3. Inviável a análise quanto à ocorrência de efetivo prejuízo, nos termos delineado pela defesa, pois necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do writ (AgRg no HC n. 529.220/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/9/2020). (AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021).” (Id. 109813971).
Registra-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que as nulidades decorrentes da inobservância do artigo 479 do CPP são de natureza relativa e exigem a demonstração de prejuízo pela parte prejudicada, o que não se evidencia se o documento apresentado pela acusação em plenário não constitui inovação.
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DE PRAZO DE JUNTADA PRÉVIA DE DOCUMENTO. LEITURA EM SESSÃO DO JÚRI. SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FATOS JÁ CONHECIDOS PELA DEFESA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. REDUÇÃO DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE PARA 1/8. FRAÇÃO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE COM O MOMENTO CONSUMATIVO. DIVERSOS GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. REDUTOR EM METADE (1/2). RAZOABILIDADE.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Estatui o art. 479 do Código de Processo Penal que durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
3. No caso, o promotor de justiça, em sessão do Júri, fez referência a documentos já conhecidos pelas partes, um relativo à prisão da vítima, e outro ao registro de ocorrência do crime tratado no presente habeas corpus, não causando, assim, prejuízo à defesa.
4. De acordo com a regra penal do art. 59, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: [...] II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos.
5. No caso, o presidente do Tribunal do Júri majorou a pena base considerando o fato do réu ter cometido o delito durante um benefício "extramuros", sendo tal fundamentação idônea, à medida que mostra certo grau de ousadia no comportamento do réu. No entanto, este fato não tem relação com alguns aspectos considerados na motivação do acórdão impugnado, como "grande intensidade de dolo" e "conduta social" negativa, merecendo o réu a redução da fração de aumento para 1/8 nesta primeira fase da dosimetria.
6. Na tentativa, o critério do redutor fracionário leva em conta a proximidade do momento consumativo do crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação menor será a redução da reprimenda.
7. No caso, ficou demonstrado que o paciente desferiu diversos golpes de faca contra a vítima e ainda fugira após a prática do delito. Assim, o redutor de 1/2 (metade) mostrou-se razoável, devendo, pois, ser mantido.
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para diminuir a pena-base fixada na origem (1a fase da dosimetria), fixando, ao final, a pena privativa de liberdade do paciente em 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão.” (HC n. 435.246/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018) (destaquei).
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECISUM A QUO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DELITO TENTADO. EVENTUAIS NULIDADES DECORRENTES DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SÃO DE NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. AUTOS NÃO INSTRUÍDOS SUFICIENTEMENTE.
1. A impetração não prospera, visto que a insurgência apresentada pela defesa neste writ tem nítidas feições de revisão criminal, haja vista que já transitada em julgado a condenação, o que denota flagrante impropriedade do meio processual ora utilizado.
2. No que tange à fração de diminuição de pena aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação, e, para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional, máxime em razão de a presente irresignação se voltar contra acórdão proferido em revisão criminal (AgRg no HC n. 273.883/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/3/2019).
3. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief, o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente.
3. Inviável a análise quanto à ocorrência de efetivo prejuízo, nos termos delineado pela defesa, pois necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do writ (AgRg no HC n. 529.220/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/9/2020).
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 633.085/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 22/3/2021) (destaquei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA SER AFASTADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A violação ao art. 479 do CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo.
2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a documentação juntada aos autos, resultado de sindicância de atendimento hospitalar da vítima, no dia da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri não trouxe prejuízo para a defesa. Para se concluir de forma diversa do Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, vedado conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 744.187/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018) (destaquei).
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a tese de violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça